Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722906-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DALTON SEBASTIÃO FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EIRELI POR DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO/TITULAR. ART. 835, IX, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, normatizado no art. 805 do CPC, a penhora das quotas sociais é medida drástica, motivo pelo qual só pode ser deferida após superadas as possibilidades menos gravosas para satisfação do crédito exequendo, inclusive eventual penhora dos lucros correspondentes ao executado (art. 1.026 do CC). 2. No caso concreto, não houve esgotamento das medidas voltadas à satisfação da execução antes que fosse determinada a penhora das quotas da empresa individual de responsabilidade limitada da qual o executado/agravante é titular da totalidade do capital social. Além disso, verifica-se que a exploração da atividade empresarial representa sua fonte de renda e a medida constritiva poderia prejudicar a estabilidade da pessoa jurídica. Por essas razões, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, asseverando que as quotas empresariais deveriam ter sido objeto de penhora, porque teria envidado todos os esforços possíveis para a localização de bens, tendo sido esgotadas todas as tentativas de satisfação do crédito, restando, apenas, a penhora das mencionadas quotas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao artigo 835, inciso IX, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Não se constata, no caso concreto, que houve esgotamento das medidas voltadas à satisfação da execução, inclusive eventual penhora dos lucros correspondentes ao devedor, antes da determinação de constrição das quotas da pessoa jurídica D&amp;F Serviços Educacionais” (ID 29857265). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a penhora das quotas sociais é medida drástica, motivo pelo qual só pode ser deferida após superadas as possibilidades menos gravosas voltadas à satisfação do crédito exequendo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “Penhora das quotas sociais. Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de deferimento em último caso, mediante comprovação da insuficiência de outros bens do devedor. Princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1610617/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/11/2020). No mesmo sentido, confira-se: AgInt no AGR em REsp 997020/RJ, Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/11/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027